Tribunal: STF
Processo: ARE 1416674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO CONFIGURADO. ANÁLISE DE PEDIDO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, II, CPC/2015. APLICABILIDADE. MÉRITO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal, em primeiro plano, saber se é possível a declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo, em razão da análise de pedido diverso do contido na exordial. Uma vez declarada a nulidade, defende o apelante a aplicação da teoria da causa madura, visando à análise meritória da demanda, qual seja, a possibilidade de averbação do tempo de serviço público prestado sob o vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 2. De acordo com o teor do decisum vergastado, percebe-se que o juízo sentenciante examinou pedido totalmente estranho (FGTS) àquele que de fato consta no conteúdo da petição inicial. Decisão extra petita configurada. 3. Nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, cabe a este tribunal, ao declarar a nulidade da sentença, julgar a lide, tendo em vista as condições favoráveis ao julgamento. 4. In casu, restou devidamente comprovado que a parte apelante trabalhou efetivamente na Secretaria do Município de Saúde e Meio Ambiente – SESMA sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva. 5. Nesse caso, de acordo com as disposições do RJU, bem como entendimento pacífico desta Egrégia Corte, deve ser averbado nos registros funcionais o período em que a servidora laborou na condição de temporária (03 anos, 06 meses e 24 dias), inclusive para efeito do cálculo do adicional de tempo de serviço, fazendo jus também ao pagamento de valores retroativos, limitados a 05 (cinco) anos do ajuizamento desta ação ordinária. 6. Juros e correção monetária de acordo com o decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ. 7. Inversão da sucumbência. Condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015. 8. Recurso de apelação conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente